Tribunal: TJDFT
Processo: 0706408-28.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0706408-28.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEOPETROS GEOVANI PETROLEO E DERIVADOS LTDA AGRAVADO: MAQUINAS TERRA PRODUTOS METALURGICOS LTDA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por GEOPETROS GEOVANI PETROLEO E DERIVADOS LTDA contra a decisão da 20a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença n. 0712965-33.2019.8.07.0001, movido por MAQUINAS TERRA PRODUTOS METALÚRGICOS LTDA, rejeitou a exceção de pré-executividade (ID 113366106, origem). Não há pedido de provimento liminar a ser apreciado, limitando-se o agravante a requerer a reforma da decisão combatida. Preparo em ID 33140172. Dispenso informações. À parte agravada para resposta no prazo legal. Intime-se. Brasília, 4 de março de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator